Tribunal: TJDFT
Processo: 0732529-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. TEMA 1.082/STJ. OBESIDADE. DOENÇA GRAVE. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, a tutela de urgência pleiteada visa a reativação do plano de saúde, com fundamento na abusividade do cancelamento unilateral efetivado quando a beneficiária se encontra em tratamento de doença crônica grave, qual seja, a obesidade de grau III.
2. Não se trata, portanto, de avaliar a urgência ou não de realização de eventual cirurgia pós-bariátrica para retirada de pele, mas sim, da possibilidade de rescisão unilateral de plano de saúde, encontrando-se a beneficiária em dia com o pagamento das prestações e no meio de tratamento de doença grave, vez que o tratamento em si, alcança outras necessidades também prementes, tais como acompanhamento médico e psicológico.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça é abusiva a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde enquanto a parte segurada está submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência necessário à sobrevivência.
4. A tese fixada no Tema Repetitivo 1.082/STJ dispõe que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.